Tribunal: TJMT
Processo: 1014417-03.2024.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014417-03.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARCELA CLARA DE MIRANDA - CPF: 966.408.711-49 (RECORRIDO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. AFASTADAS. MÉRITO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. CONCLUSÃO N.o 21/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677
). TEMA 551/STF. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 303668374 – RI no 1014417-03.2024.8.11.0006
), que indeferiu a pretensão recursal.

- PRELIMINARES.

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023
).

- do não cabimento do Agravo Interno.

A preliminar de não cabimento do agravo foi suscitada com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Contudo, referido dispositivo aplica-se exclusivamente às decisões que inadmitirem recurso extraordinário ou especial.

No caso, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por Relator no âmbito das Turmas Recursais, hipótese expressamente prevista no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT
(Resolução TJMT/OE no 16/2023, arts. 6o, II, “e”, e 80, I)
, configurando-se, portanto, recurso cabível e adequado.

“Art. 80. Cabe agravo interno contra:

I – decisões proferidas pelo Relator ao respectivo órgão colegiado.” (RITR/TJMT)

Ademais, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, porquanto não configurado abuso do direito de recorrer, tampouco manifesta inadmissibilidade do agravo.

Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas.

- MÉRITO.

- do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

Conforme destacado na decisão monocrática recorrida, a contratação temporária da parte agravada perdurou de forma sucessiva no período de 2022 a 2024, para o exercício da função de Nível Técnico Assistencial – Técnica de Enfermagem, conforme demonstram as fichas financeiras juntadas aos autos (
id. 179417605
). Tal circunstância evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, diante das sucessivas renovações e/ou prorrogações realizadas no período.

Constata-se, assim, que o vínculo contratual extrapolou o prazo máximo de prorrogação previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, contrariando os requisitos constitucionais da temporariedade e da excepcionalidade, mesmo quando considerados pequenos intervalos entre os contratos.

O Estado defende a legalidade das contratações, alegando que foram precedidas por processos seletivos distintos, observaram os prazos legais individualmente estabelecidos e encontram respaldo no Tema 612/STF, além da exceção prevista nos arts. 2o, I, e 18, III, da LC no 600/2017, aplicável a emergências em saúde pública. Tais fundamentos, contudo, não afastam a constatação de irregularidade.

Ainda que se reconheça a realização de seleções distintas e o respeito aos prazos individuais, a manutenção de contratações sucessivas, por mais de 3 (
três
) anos consecutivos, para o exercício da mesma função, revela necessidade de caráter permanente, incompatível com o regime jurídico da contratação temporária previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal. Esta Turma Recursal, conforme Conclusão no 21/1a TR-TJMT, também reconhece que a repetição de vínculos por período prolongado descaracteriza a natureza temporária exigida.

É importante salientar que não se desconhece as recentes alterações legislativas referentes à contratação temporária, introduzidas pela LC’s ESTADUAL no 719/2022 e no 755/2023, as quais modificaram o prazo máximo de vigência desses contratos. Todavia, o requisito constitucional da temporariedade permanece inalterado e foi violado no caso concreto, diante da continuidade indevida do vínculo contratual por período excessivamente prolongado.

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3o CDPv – RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1)
Rejeito as preliminares.
2-
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
4-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025